Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Apelação Cível. Cobrança. Audiência de instrução e julgamento. Prova testemunhal. Pedido de adiamento realizado pelo autor. Impossibilidade de comparecimento por motivo justificado. Cerceamento de defesa configurado. Sentença cassada.